Tribunal: TJSP
Processo: 1022778-40.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Acidente do Trabalho – Motorista – Acidente típico – Fratura em membro inferior esquerdo – Benefício acidentário – Laudo conclusivo para ausência de incapacidade laborativa não contrariado – Benefício acidentário indevido - Sentença de improcedência mantida - Recurso do autor desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705800
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022778-40.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante VALMIR NUNES CIRQUEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022778-40.2019.8.26.0564 -Voto no 15.265
2
VOTO No: 15.265
APELAÇÃO No: 1022778-40.2019.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO 2a VARA CÍVEL
JUIZ 1a INSTÂNCIA: DR. MARCIO TINI GARCIA
APELANTE: VALMIR NUNES CIQUEIRA
APELADO: INSS
Acidente do Trabalho Motorista Acidente típico Fratura
em membro inferior esquerdo Benefício acidentário Laudo
conclusivo para ausência de incapacidade laborativa não
contrariado Benefício acidentário indevido - Sentença de
improcedência mantida - Recurso do autor desprovido.
A r. sentença de fls. 555/558, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a ação acidentária proposta por Valmir Nunes Siqueira promovida em
face do INSS.
Inconformado, apela o autor (fls. 568/580), requerendo a inversão
do julgado. Sustenta que o acidente de trabalho e a lesão dele decorrente estão
comprovados nos autos. Aduz que é possível aferir do laudo pericial que há
incapacidade laborativa, ao menos pelo dispêndio permanente de maior esforço. Refere
que o laudo esclarece que o autor sofreu fratura em diáfise de ossos da perna esquerda
em razão do infortúnio de trabalho comprovado e que, após cirurgia com redução e
osteossíntese para colocação de haste metálica, teve complicações que acarretaram em
trombose venosa profunda; também, menciona que o perito atestou que as lesões estão
consolidadas e que o edema provoca discreta dor à palpação, o que, segundo o apelante,
revela diminuição da amplitude de movimentos do membro afetado, o que repercute na
função habitual como motorista. Discorre sobre a função exercida e as complicações
para o uso do membro afetado. Invoca jurisprudência. Requer o provimento do recurso
com o decreto de procedência do pedido.
Sem contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em ações
acidentárias.
É o relatório.
O recurso do autor é tempestivo, porém, antecipo que seu apelo
não merece guarida.
Temos que a pretensão do autor lança base no argumento de que,
no exercício da função de motorista, no dia 26/03/2018, veio a sofrer um acidente no
ambiente de laboral, ocasião em que foi atropelado por companheiro de trabalho,
fraturando sua perna esquerda. Aduz que seu benefício acidentário foi cessado,
buscando o amparo da autarquia ré, por meio da presente demanda.
Há notícia da emissão de CAT pelo empregador (fls. 18).
Informes do empregador a fls. 56/482 e do INSS a fls. 486/502.
O nexo causal entre a lesão e o acidente de trabalho está bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022778-40.2019.8.26.0564 -Voto no 15.265
3
caracterizado, não só pela conclusão pericial (laudo de fls. 512/518), mas também, por
meio da análise dos documentos juntados que comprovam a ocorrência de um
infortúnio de trabalho, culminando em fratura no membro inferior esquerdo, e, ainda, o
reconhecimento administrativo ao deferir em favor do segurado o auxílio-doença
acidentário entre 11/04/2018 e 20/03/2019 (fls. 489).
Todavia, a inspeção médica produzida nestes autos, não é favorável
ao obreiro, relativamente ao quadro de incapacidade laborativa reclamado.
Realizada a perícia (laudo de fls. 512/518), o experto, constatou
que o autor sofreu fratura em diáfise dos ossos da perna esquerda, tendo sido submetido
a procedimento cirúrgico para colocação de haste metálica. Observou o perito, ao exame
físico do membro afetado, que, há “cicatrizes cirúrgicas” no local; com “edema
discreto e dor à palpação”, “sem limitação de amplitude de movimentos”, “sem
hipotrofia muscular”; e “força preservada”. Esclareceu o perito que “existe edema
como única alteração no exame físico” e que a “fratura está consolidada” (fls. 516).
Atestou o experto que o autor “sofreu fratura de diáfise de ossos
da perda esquerda e foi submetido à cirurgia com redução e osteossíntese com
colocação de haste metálica”, esclarecendo que “teve complicações com trombose
venosa profunda” e que os exames “mostram que a fratura se consolidou”. Asseverou
o perito que, no caso, “não existem sinais de lesões de tornozelo e joelho e o exame
físico não mostrou sinais de limitação de amplitude de movimentos”, sendo certo que
“a alteração encontrada foi o edema discreto de perna que pode decorrer de
desarranjo de vascularização pelas lesões decorrentes da fratura ou por insuficiência
venosa secundária à trombose venosa”. Afiançou o louvado que “o edema residual
ainda pode regredir com o tempo” e que “não é possível caracterizar lesão irreversível
com limitação funcional”. Por fim, concluiu pela “inexistência de incapacidade
permanente” (fls. 517).
Extrai-se da prova pericial que, ao exame físico do membro
afetado, não foi constatada diminuição de amplitude de movimentos, perda de força
muscular ou qualquer limitação funcional; a única alteração constatada foi “edema
discreto” no local.
O laudo não foi impugnado pelo autor no curso da instrução.
Aliás, ao contrário, o obreiro em sua manifestação a fls. 552/554, entendeu que a
prova lhe foi favorável, apenas por ter sido caracterizado o nexo causal e
constatado uma lesão consolidada com discreta alteração (edema).
Frise-se que o exame físico realizado não revelou a efetiva
redução da capacidade laborativa e tal exame é preponderante para a averiguação da
presença ou não dos requisitos legais ensejadores do benefício acidentário perseguido.
Também, o dispêndio permanente de maior esforço para o
exercício da função habitual do obreiro não foi configurado, posto que o laudo é seguro
e convincente ao concluir que não há incapacidade laborativa em decorrência da
discreta alteração provocada por edema na região.
Saliente-se que a comprovação da lesão, dor ao movimento ou a
presença de patologia, por si só, não implica em indenização à luz da legislação
infortunística se não estiver comprovada a efetiva redução da capacidade para o trabalho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022778-40.2019.8.26.0564 -Voto no 15.265
4
dela decorrente.
É dizer que a infortunística não indeniza a lesão ou moléstia em si
mesma ou o risco do agravamento, mas sim a incapacidade laborativa dela decorrente e
desde que constatado o nexo causal entre a patologia e o trabalho.
Não se pode concordar que a simples manifestação de
patologia, reclamo de dor - diga-se de caráter subjetivo ou risco de eventual
agravamento da lesão (evento futuro incerto), importaria em indiscriminada
concessão de benefício, a segurado que não possui nenhuma diminuição da aptidão
para o trabalho, o que significaria afirmar que a Previdência Social deveria
indenizar pessoas completamente aptas para o trabalho, somente em razão de
sequelas permanentes que não ocasionam efetiva redução da capacidade para o
labor.
Dê se ressaltar, que para a caracterização do direito à percepção do
benefício acidentário não basta um risco, uma suposição de que o segurado poderá vir a
ter diminuída sua capacidade laboral. É preciso que o segurado comprove, efetivamente,
redução da capacidade laborativa, atual e crônica. O caráter preventivo deve nortear as
normas de segurança do trabalho e não a caracterização dos requisitos necessários para
o reconhecimento do direito à indenização acidentária.
Repita-se, que consoante legislação acidentária, não se indeniza a
lesão ou a doença, não bastando a existência da patologia consolidada, sendo de rigor
que esta promova objetiva e atual incapacidade para o trabalho habitualmente exercido,
devendo assim repercutir de imediato na capacidade laborativa do apelante, afastando-
se a possibilidade de reparação em caráter preventivo, de forma que, no caso em análise,
não há sinais de déficit laboral.
Diga-se que, diferentemente do que foi alegado pelo apelante, o
edema encontrado, ainda que consolidada a lesão, ao exame físico praticado pelo
experto, não se evidenciou a limitação de movimentos do membro afetado, como quer
fazer crer o demandante.
Nada obstante a resistência oposta pela autoria em grau de recurso,
o laudo pericial elaborado encontra-se suficientemente fundamentado, não tendo sido
contrariado por nenhum outro trabalho técnico, até porque, como aludido, nem sequer
foi impugnado durante a instrução do feito.
Assevere-se que, diante do laudo conclusivo, o ônus da prova,
competia ao autor. Todavia, se a parte interessada na prova negligenciou, deixando de
afastar as conclusões periciais acerca da ausência do binômio incapacidade
laborativa/nexo concausal, deverá, por conseguinte, sofrer as consequências da sua
omissão.
Como dito, o laudo pericial é seguro e convincente, não tendo sido
contrariado por nenhuma outra prova técnica, merecendo orientar o desfecho da lide.
Uma vez inexistente a incapacidade laborativa, ainda que
presente o nexo causal, nenhuma indenização acidentária é devida. Neste sentido, a
jurisprudência:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022778-40.2019.8.26.0564 -Voto no 15.265
5
AUXÍLIO-ACIDENTE - DOENÇA - MAL DA
COLUNA - HÉRNIA DISCAL - MOLÉSTIA
PASSÍVEL
DE
TRATAMENTO

DESCABIMENTO. Não ficando comprovada a
incapacidade laborativa, advinda de problema
colunar (hérnia de disco), não há que se falar em
concessão de benefício de natureza acidentária.
A Lei Acidentária não indeniza lesões, mas
sequelas definitivas e permanentes havidas no
curso do exercício do trabalho e que repercutam
na eficiência da atividade laborativa. (Ap. s/
Rev. 714.304-00/1, 11a Câm. - Rel. Juiz Artur
Marques j. 09/06/2003).
Anote-se que, conforme já decidiu esta Câmara que, “para a
concessão do benefício acidentário é imprescindível à configuração inequívoca do nexo
causal entre a moléstia e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional dela
resultante. A ausência de qualquer um destes requisitos não autoriza a concessão de tal
reparação” (Apelação no 518.694-5/6, Rel. Des. Luiz de Lorenzi).
Por conseguinte, o decreto de improcedência da pretensão inicial
do autor era de rigor, merecendo manutenção a r. sentença.
Ante ao exposto e por meu voto, nego provimento ao recurso do
autor, mantendo a r. sentença de improcedência de primeiro grau.
JOÃO ANTUNES
Relator